Tribunal: TJDFT
Processo: 0710000-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. AFASTAMENTO. INEXIGIBILIDADE. EXTRATO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA DE JUROS MÉDIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado que a Sentença de fato analisou todos os argumentos nos quais supostamente houve omissão, não é nula a decisão que rejeita os Embargos de Declaração por entender pela inexistência dos vícios apontados.
2. A Jurisprudência posicionou-se no sentido de ser desnecessária a presença de extrato bancário para a execução de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário, sendo suficiente a apresentação de documento com memória de cálculo clara, didática e pormenorizada.
3. Incumbe ao contratante demonstrar a onerosidade excessiva oriunda dos juros estipulados pela instituição financeira, tendo como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época, pois a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não constitui abusividade, nos termos da Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido, mas não provido.